Tribunal: TJDFT
Processo: 0721169-60.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONDENAÇÃO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INVIÁVEL PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. SÚMULA 231 STJ. DETENÇÃO E RECLUSÃO. PENAS DISTINTAS. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITO DE FORMA INDIVIDUALIZADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Inviável o pleito absolutório se o conjunto probatório é forte e coeso no sentido de que o acusado praticou os delitos de embriaguez ao volante e de receptação qualificada, todos de formas dolosas.
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte de Justiça, a apreensão de produto de crime na posse do acusado gera para ele o ônus de demonstrar que desconhecia a origem ilícita do bem, eis que a coisa apreendida, já é prova exaustiva do crime de receptação.
3. Inviável a redução da pena aquém do mínimo legal na segunda fase, pois o objetivo do Enunciado da Súmula 231 do STJ foi o de evitar que o artigo 65 do Código Penal fosse interpretado literalmente, de modo que a reprimenda ficasse muito aquém da reprovação estabelecida no tipo penal.
4. Tratando-se de penas de natureza distintas, reclusão e detenção, não há como somá-las para fins de estabelecimento de regime inicial, nem de substituição unificada por penas restritivas de direito, nos termos do artigo 44 do Código Penal, eis que estes apenamentos são autônomos; e com formas diferentes de de execução previstas no artigo 33, do Código Penal.
5. Recurso a que se nega provimento.